Tribunal: TJES
Processo: 5023231-62.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023231-62.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: ALANA DA SILVA DANTA DE SOUSA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE CONTA E RETENÇÃO DE SALDO POR ANÁLISE DE RISCO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. LIBERAÇÃO DO SALDO NO CURSO DO PROCESSO QUE CARACTERIZA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL E NÃO PERDA DE OBJETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado (art. 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto pela PagSeguro.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória em razão de bloqueio unilateral de conta bancária e retenção de saldo de
R$ 6.307,27
.

A sentença julgou procedentes os pedidos para determinar a liberação do valor e condenar a ré ao pagamento de
R$ 3.000,00
a título de danos morais.

Razões do recurso da PagSeguro:
A recorrente sustenta que agiu em exercício regular de direito ao realizar bloqueio por segurança (análise de risco). Alega a perda de objeto quanto à obrigação de fazer, sob o argumento de que o saldo foi movimentado pela parte autora em 28/10/2025, e pugna pelo afastamento do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar se a liberação do saldo após a judicialização afasta o interesse de agir ou a obrigação de fazer, e se o bloqueio indevido sem prova de fraude gera dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR (MÉRITO)

Da falha na prestação do serviço e do bloqueio indevido:
A instituição recorrente não apresentou provas concretas de fraude ou irregularidade praticada pelos consumidores que justificasse a retenção total do saldo. Meras alegações de "análise de risco" não autorizam a apropriação ou retenção indefinida de recursos financeiros de terceiros sem o devido processo informativo e contraditório administrativo. A falha na prestação do serviço é evidente (art. 14, CDC).

Da inocorrência de perda de objeto:
No que tange à alegação de perda de objeto pela movimentação do saldo em 28/10/2025, verifica-se que tal ato ocorreu apenas após a prolação de decisão judicial/sentença determinando a liberação. A comprovação de movimentação do numerário, no caso em tela, nada mais é do que o
cumprimento da determinação da sentença
. Portanto, não houve perda espontânea do objeto, mas sim a satisfação do direito autoral forçada pela via judicial, o que confirma a procedência do pedido inicial. 7.
Do Dano Moral:
A retenção de quantia expressiva de dinheiro, impedindo o consumidor de honrar seus compromissos e prover seu sustento, gera angústia que desborda do mero aborrecimento cotidiano. O dano moral é legítimo.

Do
quantum
indenizatório:
O valor de
R$ 3.000,00
fixado pelo juízo de piso mostra-se até mesmo módico diante da gravidade da retenção indevida, estando em plena consonância com os critérios de razoabilidade e com a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei 9.099/95).

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)